Tribunal: TJES
Processo: 5012531-21.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012531-21.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MALU BECALI GIURIZATTO
RECORRIDO: AGENCIA DE MODELOS YESS INTERNACIONAL LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012531-21.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MALU BECALI GIURIZATTO

RECORRIDO
: AGENCIA DE MODELOS YESS INTERNACIONAL LTDA, SERGIO L. CIRILO STUDIO FOTOGRAFICO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGÊNCIA DE MODELOS. CONTRATAÇÃO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO. VENDA CASADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS REFERENTES AO DISPÊNDIO COM ENSAIO FOTOGRÁFICO. SERVIÇO PRESTADO. DEVOLUÇÃO DE ACORDO COM CLAÚSULA DE RESCISÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INADEQUADO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em que pugna: i) pela condenação solidária dos Requeridos, ora Recorridos, quanto aos danos sofridos; ii) pela majoração da indenização por danos materiais, requerendo a devolução de 100% do valor pago pelo ensaio fotográfico; iii) pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Sem contrarrazões pelos Recorridos.

(2). Inicialmente, observo que o Juízo
a quo
observou adequadamente a ocorrência de venda casada na hipótese (contratação de empresa para ensaio fotográfico à mando da agência de modelos), razão pela qual os Recorridos, na condição de integrantes da cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo ora examinada devem ser responsabilizados solidariamente ao reparo dos danos experimentados pela Recorrente.

(3). Por outro lado, não merece acolhida a pretensão da Recorrente no que se refere ao reembolso integral do valor pago pelo ensaio fotográfico realizado. Isso porque comprova o Recorrido SERGIO L. CIRILO STUDIO FOTOGRAFICO que o serviço foi prestado, ao menos em parte (no que se refere à captura de imagens – sem informações quanto ao seu tratamento/edição), razão pela qual faz jus a consumidora apenas ao ressarcimento decorrente da cláusula rescisória estipulada em contrato, a qual,
in casu
, não se afigura abusiva, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(4). Por fim, no que se refere aos danos morais, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (situação em que submetida a Recorrente a informações imprecisas e promessas não cumpridas quanto a possível desenvolvimento de carreira profissional), devendo ser majorado para o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, de modo a: a) determinar a
responsabilidade solidária
entre os Recorridos quanto aos danos experimentados pela Recorrente; b) majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais). Ademais, mantêm-se incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)